Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-14.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL. OBJETOS ESQUECIDOS EM VEÍCULO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIAGEM SOLICITADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REQUERENTES QUE NÃO PARTICIPARAM DA CORRIDA NEM SE ENCONTRAVAM NO VEÍCULO. NARRATIVA CONSTANTE DA INICIAL QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM OS DOCUMENTOS DOS AUTOS. SUPOSTA VÍTIMA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LITÍGIO EM JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se dos autos que a ação foi proposta pela mãe e pela irmã do suposto passageiro que teria esquecido bens no interior do veículo utilizado em corrida de aplicativo. A petição inicial afirma que “as partes requerentes solicitaram a corrida” e perceberam o sumiço dos objetos; entretanto, a prova constante do processo demonstra que nenhuma das autoras estava presentes no veículo, e que a única atuação da irmã se limitou ao contato com a plataforma, sem participação direta na relação de transporte.
2. A documentação juntada evidencia que a corrida foi solicitada por meio de conta pertencente a terceiro (“Tanael”), pessoa estranha ao processo, o que afasta a alegada pertinência subjetiva ativa das recorrentes, que não contrataram, não utilizaram e não participaram da relação jurídica formada para o transporte.
3. Ademais, consta nos autos que o suposto passageiro é menor de idade, o que impede seu litígio em Juizados Especiais, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei 9.099/95, reforçando a ausência de legitimidade ativa das recorrentes, que não detêm a titularidade do direito material nem representam adequadamente o menor no rito especial.
4. Diante desse cenário, a sentença que determinou a extinção do processo deve ser privilegiada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida. Fixados os honorários do advogado dativo pelo juízo a quo (ID 80791758).